Tribunal: TJMT
Processo: 1048392-08.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048392-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISA VARRESE PEREIRA - CPF: 916.391.231-72 (APELANTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), MARIO DEL COLLI PEREIRA - CPF: 378.587.691-20 (APELANTE), MANOEL PEDROSO DE ALVARENGA - CPF: 080.842.201-44 (APELADO), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), FRANCISMEIRE DA GLORIA ALVARENGA CRUZ - CPF: 496.824.311-15 (APELADO), EDI KATIA ALVARENGA COSTA - CPF: 502.492.311-15 (APELADO), NILMA AUXILIADORA DE ALVARENGA - CPF: 304.132.731-72 (APELADO), ANGELA MARIA ALVARENGA DE ARRUDA - CPF: 468.998.471-91 (APELADO), TAISA MARTA DE ALVARENGA NASCIMENTO - CPF: 037.531.971-90 (APELADO), TATIANE DE ALVARENGA BORGES - CPF: 052.126.161-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de regularização de imóvel urbano, sob fundamento de inadequação da via eleita e ausência de interesse processual. Pretensão de suprimento judicial da manifestação de vontade dos alienantes falecidos para regularização dominial de imóvel objeto de contrato particular de compra e venda.

2.

Alegação de nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC, diante da ausência de oportunidade para manifestação prévia das partes acerca da possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito.

3.

A sentença foi proferida sem intimação prévia das partes sobre a alegada inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconhece de ofício a inadequação da via eleita e extingue o processo sem resolução de mérito, sem prévia oitiva das partes, configura decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 10 do CPC veda expressamente decisões surpresa, exigindo que o magistrado oportunize às partes manifestação prévia sobre qualquer fundamento que possa ensejar decisão contrária a seus interesses.

6.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, como o interesse processual, impõe-se a observância do contraditório substancial. A extinção do processo sem resolução de mérito deve ser precedida de abertura para manifestação das partes.

7.

A decisão proferida sem tal providência constitui nulidade absoluta, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

8.

Constatada a nulidade, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se oportunize às partes manifestação sobre a adequação da via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação cível provida. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular manifestação das partes.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito com fundamento na inadequação da via eleita, quando não oportunizada às partes manifestação prévia sobre tal questão, nos termos do art. 10 do CPC. 2. O contraditório substancial impõe ao juiz o dever de evitar decisões-surpresa, mesmo quando se tratar de matérias que podem ser conhecidas de ofício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 4º, 6º, 10, 317 e 321.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.199.102/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.11.2025, DJEN de 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por ELISA VARRESE PEREIRA e MÁRIO DEL COLLI PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de regularização de imóvel urbano, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na inadequação da via eleita e na ausência de interesse processual na modalidade adequação.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em preliminar, a nulidade da sentença por decisão surpresa, em violação ao art. 10 do CPC, ao argumento de que não lhes foi oportunizada a adequação da via processual. Alegam que a ação ajuizada possui natureza declaratória e obrigacional, e objetiva suprir a vontade dos alienantes falecidos, para possibilitar a regularização dominial do imóvel objeto de contrato particular de compra e venda celebrado no ano 2000, com pagamento integral do preço e posse mansa e contínua há mais de duas décadas. Argumentam que a ausência de matrícula autônoma não impede a declaração judicial da propriedade, tampouco o suprimento judicial da manifestação de vontade dos vendedores. Requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade do negócio jurídico e deferida a expedição de alvará judicial, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem.

Contrarrazões foram apresentadas pelas apeladas, as quais pugnam pela manutenção da sentença. Sustentam que a área objeto da demanda é parte de gleba maior não individualizada e que não há controvérsia sucessória a justificar o suprimento judicial de vontade. Alegam a inadequação absoluta da via eleita e a impossibilidade de se obter, por meio da presente ação, provimento jurisdicional que substitua os atos técnicos e administrativos exigidos para o desmembramento e individualização registral do imóvel. Argumentam, ainda, que a sentença não é nula, pois baseou-se em elementos processuais conhecidos das partes, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar – Decisão Surpresa

O ponto central da controvérsia, em sede preliminar, consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual na modalidade adequação, pode subsistir sem que tenha sido oportunizado às partes prévio contraditório acerca desse fundamento.

Em outras palavras, discute-se se o reconhecimento, de ofício, da inadequação da via eleita, sem prévia intimação das partes para manifestação, configura decisão surpresa vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, observa-se que o Juízo de origem extinguiu o feito, com fundamento na inadequação da via eleita e na impossibilidade jurídica do provimento jurisdicional pretendido, sem que, em momento anterior, tivesse oportunizado às partes a manifestação específica sobre tal questão.

Não houve prévia intimação para que os autores se pronunciassem acerca da possível ausência de interesse processual ou da inadequação do procedimento adotado, tampouco para eventual adequação da demanda.

A sentença, portanto, valeu-se de fundamento não previamente submetido ao contraditório, surpreendendo as partes com a extinção do processo, após regular instrução documental e manifestação das partes.

O art. 10 do Código de Processo Civil consagra, de forma expressa, a vedação às chamadas decisões surpresa, ao dispor que: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, conforme se extrai do seguinte precedente: “Diante do que dispõe o art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em nenhum grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” (REsp n. 2.199.102/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025)

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, como o interesse processual, a atuação judicial deve observar, de forma rigorosa, o contraditório substancial, entendido não apenas como ciência dos atos processuais, mas como efetiva possibilidade de influência no convencimento do julgador.

O contraditório, na sistemática do CPC/2015, não se limita à bilateralidade formal, mas exige participação efetiva das partes na construção da decisão judicial.

No caso concreto, os autos revelam que os apelantes sustentaram, desde a inicial, a natureza declaratória e obrigacional da demanda, bem como a possibilidade de suprimento judicial da vontade dos alienantes falecidos, além da existência de procedimento administrativo em curso.

A extinção do feito, fundada na inadequação da via eleita, sem prévia oitiva das partes, impediu que os autores demonstrassem, eventualmente, a pertinência jurídica de sua pretensão, ou mesmo pleiteassem a adequação do procedimento, nos termos dos arts. 317 e 321 do CPC.

Ressalte-se que o sistema processual vigente privilegia a primazia da resolução do mérito, conforme previsto nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, impondo ao magistrado, sempre que possível, a adoção de providências voltadas ao saneamento do processo, antes de extingui-lo prematuramente.

Nesse contexto, ainda que se entenda pela inadequação da via eleita, o reconhecimento dessa circunstância deveria ter sido precedido da abertura de vista às partes, para manifestação e eventual correção, sob pena de nulidade.

A supressão dessa oportunidade caracteriza inequívoca violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, resta configurada a nulidade da sentença, por afronta direta ao art. 10 do CPC, impondo-se sua anulação.

Diante da nulidade reconhecida, mostra-se inviável o exame imediato do mérito recursal por este Tribunal, uma vez que não houve pronunciamento válido do Juízo de origem sobre a matéria, após regular contraditório.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para ANULAR a sentença, em razão da violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizado o contraditório prévio sobre a adequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026